Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719661-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME WILISSON RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. De um detido exame dos autos, observa-se que a presente demanda é idêntica ao AgExPe no 0720237-76.2022.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria em 1o de julho de 2022, insurgindo-se o agravante, por sua vez, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ante a ausência de pressuposto subjetivo exigível para sua concessão (ID 36373286, pág. 32/33). Anote-se ainda que a presente demanda é similar não somente ao mencionado processo, mas também ao AgExPe no 0719657-46.2022.8.07.0000, no bojo do qual, inclusive, foi certificado pela Secretaria da Turma que “o presente Agravo de Execução Penal apresenta a mesma parte agravante, qual seja, GUILHERME WILISSON RIBEIRO - CPF: 734.577.521-68, assistido pela Defensoria Pública, e a mesma petição inicial que o AgExPe 0719661-83.2022.8.07.0000, no qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios já se manifestou sobre o feito no ID 36956100, aqui anexo. Desta forma, salvo melhor juízo, entendo que os AgExPe 0719657-46.2022.8.07.0000 e 0719661-83.2022.8.07.0000 são similares, razão pela qual, faço os autos conclusos” (ID 37063567). Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida à exame recursal será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (AgExPe no 0720237-76.2022.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (AgExPe no 0719661-83.2022.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora